Tribunal: TJSP
Processo: 1008735-75.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos na forma do voto do Terceiro Juiz.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Ausência de dolo do credor – Devolução em dobro indevida – Inteligência do disposto nos arts. 40 do CDC e 940 do Código Civil.
DANO MORAL – Ocorrência – Apropriação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos na forma do voto do Terceiro Juiz.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Ausência de dolo do credor – Devolução em dobro indevida – Inteligência do disposto nos arts. 40 do CDC e 940 do Código Civil.
DANO MORAL – Ocorrência – Apropriação de créditos de pensão de menor em conta corrente da mãe para pagamento de parcelas de empréstimos por ela contraídos – Prejuízo à subsistência – Falta de cuidado do banco na verificação da origem dos créditos – Indenização fixada em dez mil reais – Sentença reformada - Apelação do banco-réu improvida, provida parcialmente a dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008735-75.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes KÁTIA REGINA PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
GUILHERME
GOMES
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
negaram provimento à apelação do réu, na forma do voto do terceiro juiz,
vencidos este signatário e o segundo juiz, e, por maioria, deram parcial
provimento à dos autores, vencidos o terceiro e quarto juízes. Declara voto o
terceiro juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43399
APEL.No: 1008735-75.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo 5a VC F REG SANTANA
APTES. : BANCO DO BRASIL S.A., KÁTIA REGINA PEREIRA e
GUILHERME GOMES FERREIRA (JUST GRAT)
APDOS. : OS MESMOS
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de parcelas
em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam
salários Limitação a 30% dos rendimentos líquidos na forma
do voto do Terceiro Juiz.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO Ausência de dolo do credor
Devolução em dobro indevida Inteligência do disposto nos
arts. 40 do CDC e 940 do Código Civil.
DANO MORAL Ocorrência Apropriação de créditos de
pensão de menor em conta corrente da mãe para pagamento de
parcelas de empréstimos por ela contraídos
Prejuízo à
subsistência
Falta de cuidado do banco na verificação da
origem dos créditos Indenização fixada em dez mil reais
Sentença reformada - Apelação do banco-réu improvida,
provida parcialmente a dos autores.
Apelações interpostas contra r. sentença - proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Cláudia Felix de Lima - que julgou
parcialmente procedente ação dita “de revisão contratual” ajuizada contra
desconto acima do limite legal por instituição financeira com pedido de
tutela antecipada para limitar os descontos de parcelas de empréstimos
consignados e em conta corrente - a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos da interessada; determinou-se, ainda, a restituição
simples de parcelas de créditos oriundos de pensão alimentícia em favor de
filho menor e, por fim, denegou-se o pedido de indenização por danos
morais. Impôs-se ao réu o pagamento das custas e de honorários
advocatícios à razão de dez por cento do valor da causa.
Apelam os dois polos, na ordem de apresentação:
a) o réu reiterando impugnação à concessão de justiça
gratuita aos autores e, no mais, sustentando que tem direito ao desconto
integral das parcelas, dada à aplicação do princípio do “pacta sunt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servanda” em se tratando de ajustes livremente assumidos; impugna, ao
fim, o vulto do arbitramento dos honorários advocatícios;
b) os autores, de seu turno, postulam a restituição em
dobro dos valores referentes à pensão do menor creditada na conta corrente
da mãe e indevidamente utilizados para cobertura dos empréstimos e,
ainda, indenização pelos danos morais que alegam ter sofrido.
Vieram respostas dos dois lados, cada qual se batendo
pela preservação do resultado, na parte em que beneficiados.
O Ministério Público, ofereceu parecer, nesta Instância,
opinando pelo improvimento da apelação do réu e pelo parcial provimento
do recurso dos autores (acolhimento do pedido de indenização).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Apelações, no mais, bem processadas.
É o relatório.
Rejeita-se, primeiramente, a reiteração da impugnação
feita pelo réu à concessão dos benefícios de justiça gratuita aos autores:
nenhum elemento novo trouxe ele para infirmar as escorreitas ponderações
feitas pela culta Magistrada na sentença quanto ao preenchimento dos
requisitos legais, o que já não fizera, aliás, naquela ocasião, com o que
subsiste a presunção de necessidade, tanto mais em se tratando de mãe,
policial-militar com vencimentos reconhecidamente insuficientes e filho
menor sem outra renda a não ser a da modesta pensão que lhe destina o pai.
No mais, observe-se que devem todos os descontos ser
limitados a 30% dos rendimentos líquidos dos autores, na forma do voto do
EM. DES. TERCEIRO JUIZ.
Este signatário, por sua vez, dava solução distinta, que
ficou vencida, na forma abaixo:
“Tem-se presente que a análise da controvérsia dar-
se-á de acordo com a verificação da natureza dos empréstimos que dão
base à pretendida limitação: como está, igualmente, na r. decisão, são
em número de 06 (seis), quatro para desconto das parcelas
diretamente na conta corrente e os dois restantes do tipo consignado
(fls. 324/325).
Faz-se tal constatação para definir que a limitação
aos descontos e no percentual alvitrado na r. decisão abrange tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente esses dois últimos, do tipo “consignado”.
E assim é porque reflexão sobre o tema leva à
conclusão que, para tal limitação, é preciso fazer distinção entre
aqueles incidentes diretamente em folha
sobre os quais não tem o
devedor nenhum ingerência
e aqueloutros aplicados em conta
corrente, onde creditadas quantias em princípio, disponíveis.
Essa, inclusive, é a posição do C. Superior Tribunal
de Justiça, que, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo
legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo
firmado com a instituição financeira administradora da conta-
corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas
disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte,
assinalando-se que, “em se tratando de mero desconto em conta-
corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -,
descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt
no
REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019).
Por outro lado, no que toca aos empréstimos
consignados, ou seja, descontos em folha, mesmo que autorizados pelo
servidor público são inadmissíveis quando ocorre, como, ao que tudo
indica, neste caso concreto, verdadeira
e ilegal, “et pour cause”

expropriação, isto é, “resulta em inarredável constrição dos
vencimentos, ainda que por via oblíqua, implicando em confisco ou
seqüestro dos salários ou vencimentos, prática ilegal e nunca permitida
ao credor” (cfe. AI no 7.011.074-1).
É solução que, de resto, não destoa daquela adotada
no v. acórdão que decidiu o AI no 1.274.071-1, Rel. o Em. Juiz
CERQUEIRA LEITE, para quem “...a consignação, para a hipótese
daquele que tangencia a insolvência, ganha outra conotação, que vem
a ser a exaustão dos vencimentos através da expropriação sumária na
fonte de pagamento. Há, de tal arte, um processo de execução sem o
devido processo legal, penhora e expropriação, sem que o devedor
possa recorrer à tutela jurisdicional, inclusive para a caracterização
da insolvência de que tratam os arts. 748” usque “753 do CPC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseqüente formação do concurso universal de credores... Em
resumo, a devedora que se insurge contra as consignações em folha de
pagamento está fazendo opção pelo rompimento do contrato, está
incorrendo em inadimplência e forra o banco credor da faculdade de
aforar a ação cabível junto ao Judiciário, na qual os vencimentos da
devedora não estarão sujeitos à expropriação. A quebra do contrato e
o inadimplemento são contingências e assiste ao devedor [constou”
credor “no original, certamente por lapso] a tutela jurisdicional”.
Mais ainda: “A cláusula contratual constante do
contrato de financiamento que autoriza o desconto em folha 'é mais
abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto esta autoriza
apenas a constituição de título, aquela permite a cobrança pelos
próprios meios do credor, nos valores e no montante por ele
escolhidos'” (STJ-REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI 7.284,875-8,
Décima-Sexta Câmara, Rel. WINDOR SANTOS).
Especificamente acerca do limite a ser observado, o
C. Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Os descontos,
todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da
remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)” (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Logo, aos empréstimos sem previsão de desconto de
parcelas diretamente em folha de pagamento, não há falar em
imposição da limitação de 30%.
Por outro lado, naqueles descontos efetuados
diretamente em folha de pagamento, deverá a limitação ser mantida
quando superiores ao referido limite de 30%, considerando-se a
remuneração líquida da apelada, isto é, seus rendimentos brutos
subtraindo-se os descontos legais, tudo conforme, de resto, bem
explanou a culta Magistrada em sua r. sentença.
Anote-se, por fim, que, havendo saldo residual em
favor de qualquer dos mutuantes, nada impedirá cobrança pelos meios
adequados”.
Adequada, de outra sorte, a ordem de restituição das
parcelas referentes à pensão do menor, dada pelo pai, as quais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente apropriadas pelo réu para pagamento dos empréstimos que
fez à mãe, ato que confronta diretamente o que foi contratado, mesmo
porque é juridicamente inimaginável imputar à criança corresponsabilidade
por tais compromissos.
Correta, igualmente, a determinação para que tal
devolução se faça de forma simples e não em dobro.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do
Código Civil somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de
dolo do credor, do que, como dito, não há evidência de que tenha ocorrido,
não obstante, e como dito, tenha havido utilização irregular e do dinheiro.
Assim já era também quanto ao correspondente art.
1.531 do diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula
no 159 do C. Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do
credor que faz a cobrança excessiva, não se comina referida
penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed., Obrigações 2a
parte, pág. 432).
Tem-se, por fim, e respeitado o convencimento da MM.
Juíza nessa parte, que houve sim o agravo moral de que se queixam os
autores.
Bem ponderou a Dra. Procuradora de Justiça em seu
parecer (fls. 399) que, tendo sido indevido o procedimento do réu, o dano
se configura por si só, “in re ipsa”.
E assim, de fato, o é: esse dano efetivamente ocorreu,
não obstante as afirmações em contrário contidas na contestação e na
resposta ao recurso, quando se constata a privação e o correspondente
sofrimento dos autores, mãe e filho menor com a indevida apropriação a
pensão alimentícia feita pelo réu, e por absoluto descontrole
administrativo, falta de cautela e de cuidado mínimo na verificação da
origem de tal crédito.
Salta à vista que quem recebe tratamento como esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofre desconforto e sofrimento, dor que ultrapassa os simples contornos
dos simples aborrecimentos corriqueiros do dia-a-dia.
É ofensa, de resto e como já dito, cuja existência se
constata por si só, “ipso facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp 599.538/MA, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção
atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do
agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da
violação (“danum in re ipsa”). Verificado o evento danoso surge a
necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do
prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja
responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum” da indenização, assinala-
se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e na
jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma
parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites
geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor
que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição e
desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto
que imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o
pretium doloris, porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir
uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico compensatório do mal
sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias, arbitra-se, aqui, o valor total de R$-10.000,00 (dez mil
reais) para os dois autores considerando-se precedentes jurisprudenciais,
inclusive desta mesma C. Câmara com o objetivo de que, com atualização
monetária desde hoje e com juros da mora desde a data da citação,
represente quantia adequada e suficiente como justa reparação e lenitivo,
sem excesso nem aviltamento.
Por fim, e quanto aos honorários advocatícios, forçoso
reconhecer que houve excesso no arbitramento sobre o valor da causa, para
cuja formação (R$-248.267,00) os autores incluíram verbas referentes a
pedidos denegados, atingindo o montante de mais de R$-137.000,00 (fls.
18: valores referentes a restituições dobradas e de indenização por dano
moral acima do arbitrado).
Ficam, então, e com base no disposto no §2o do art. 85
do Cód. de Proc. Civil, e já se levando em conta o resultado aqui alcançado
(§11), fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, a
saber a soma do que se apurar em execução de sentença para a restituição
do indébito, mais o valor da indenização pelos danos morais.
Feitas essas considerações, mantem-se, no restante, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento
Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda,
pelos aqui adicionados.
Diante do exposto, por maioria, nega-se provimento à
apelação do réu, na forma do voto do terceiro juiz, vencidos este signatário
e o segundo juiz, e, por maioria, dá-se parcial provimento à dos autores,
vencidos o terceiro e quarto juízes.
JOSÉ TARCISO BERALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008735-75.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apdos/Aptes: Kátia Regina Pereira e Guilherme Gomes Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15779
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, pois que
acompanho quanto à justiça gratuita e quanto a limitação de valor de parcelas de
empréstimos consignados, mas divirjo quanto à exclusão da limitação de contratos com
débito de parcelas em conta corrente, e quanto ao dano moral relativo a débitos de
parcelas na conta corrente e que recaiu sobre parcela de crédito do menor.
É que nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, acolhimento de limitação do valor de
parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e com extensão a
todos os contratos firmados, sem distinção, e eventualmente de mais 5% para débitos de
cartão de crédito.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSOS
DAS
INSITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
DA
AUTORA.
1.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela
autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha,
ou por apropriação de proventos depositados em conta
bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus
ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal
sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
60.435/2014
ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, de
forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03
-
Precedentes.
2.
MULTIPLICIDADE
DE
CREDORES - Ação proposta em face de cinco casas bancárias
- Para a limitação, deve-se observar a anterioridade das
contratações - Ausência de Ilícito dos credores que pactuaram
empréstimo dentro da margem consignável, daí o provimento
aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS MORAIS -
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente
pela
instituição
financeira.
RECURSOS
DAS
CASAS
BANCÁRIAS
PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”. (Apelação no 1012191-66.2017.8.26.0066,
Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - Sentença de procedência - Pretensão do banco
apelante de reforma - INADMISSIBILIDADE: A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamento dos empregados da iniciativa privada e
por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado
o caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e
conta corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do
autor.
Inadmissibilidade.
Observância
ao
princípio
da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e
também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por
cento da remuneração disponível. Insurgência contra decisão
que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas
limitado a R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência
de prática de ato ilícito pelo banco/réu. Determinação para que
o banco restitua ao autor os valores pagos a maior afastada.
Limitação de descontos sobre contratos (de empréstimo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de adiantamento de 13o salário e antecipação de
imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais
nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta
parte,
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
Reafirmo e consigno, por fim, que o valor da “margem
consignável” é de apuração com consideração de todos os contratos firmados, os da
modalidade de consignado e os da modalidade de débito em conta corrente, e
observadas as verbas passíveis de consideração a crédito e a débito, afora a
temporalidade dos mútuos firmados.
Descabe, por conseguinte, repetição de valores pagos a maior,
seja na forma simples ou na dobrada, haja vista prevalecer o contrato até
reconhecimento do direito à revisão.
No mais, não reconheço dano moral, pois se a conta bancária é
conjunta e por ela foram contratados empréstimos pela genitora do menor, corolário
lógico é o débito de parcelas do saldo dessa conta, não havendo como o banco dele
separar créditos de pensão alimentícia do menor, e sem prévio pedido quando da
contratação ou depois.
Do exposto, pelo meu voto, desprovejo os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
1353F772
10
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D199E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008735-75.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.